Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703032-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. L. P. A. AGRAVADO: F. F. &amp;. A. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LÍRIO PONTE AGUIAR, ora exequente/Agravante, em face da decisão interlocutória de ID Num. 220167901, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0084423-06.2009.8.07.0001, proposta em desfavor de FARMÁCIA FERNANDES &amp; AMALIA LTDA E OUTROS, ora executados/Agravados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto nos autos do cumprimento de sentença por JOSE LIRIO PONTE AGUIAR em face de FARMACIA FERNANDES &amp; AMALIA LTDA – EPP e ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS, partes qualificadas. Aduz o exequente (ID 198981243 ) que a empresa encerrou suas atividades sem a devida dissolução ou liquidação societária, ato contínuo deixando de cumprir suas obrigações financeiras para com seus credores. Requer ao final o acolhimento para determinar a desconsideração da personalidade jurídica em face da sócia Maria Amália Vieira Marra. No ID 199370457, a empresa executada FARMACIA FERNANDES &amp; AMALIA LTDA – EPP, representada pela Defensoria pública, na qualidade de curadora especial, não apresentou interesse em se manifestar (ID 199370457). No mesmo sentido, a parte ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS (ID 200486675). Após várias tentativas de citação da sócia Maria Amália Vieira Marra foi deferida a citação por edital (ID 211077348). A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação ao incidente proposto (ID 217453340). Na oportunidade, rechaçou os argumentos apresentados pugnando pela inexistência dos requisitos que amparam a desconsideração da personalidade jurídica. Foi apresentada réplica pelo exequente (ID 219861439). É o relatório. Decido. Observa-se que a relação jurídica objeto desta demanda sujeita-se à disciplina do Código Civil Brasileiro de 2002 (CCB) pois se trata - em sua origem – de ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis. Assim, aplica-se a este caso o art. 50 do CCB, que permite a desconsideração da personalidade jurídica "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". Destaca-se que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração, a qual exige a presença de dolo das pessoas que usam da personalidade jurídica para acobertar atos ilícitos prejudiciais aos credores. Conforme entendimento do STJ, no REsp 1.306.553-SC, a mera extinção irregular da pessoa jurídica por falta de recursos, no caso da teoria maior, é insuficiente para justificar a desconsideração, sendo necessária a existência de intenção de fraudar a lei, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão patrimonial. Compulsando os documentos carreados pelo exequente (ID 198984326 ao 198984337), em que pese os requisitos exposto acima, não se comprovou as afirmações expostas. Conforme documento em anexo, a empresa executada não foi encerrada. Apresenta-se como inapta. Não há motivos que se enquadrariam como abuso da personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. INSUFICIÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2. Na hipótese, a relação jurídica possui natureza civil-empresarial. Incide a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/2019 destaca justamente a excepcionalidade da medida. 4. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. 5. O agravante fundamenta seu pedido no fato de que houve dissolução irregular da empresa agravada, o que frustrou o pagamento de seus credores. Os argumentos do exequente se voltam unicamente a ausência de bens da pessoa jurídica em face dos bens de seus sócios. Ocorre que a Teoria Menor da desconsideração não incide na hipótese por não 6. Da haver relação de consumo (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor-CDC) fundamentação recursal, não se infere nenhum dos requisitos para a instauração do incidente. A insolvência e eventual dissolução irregular da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica (Teoria Maior). 7. Em síntese: não há descrição de fato que, em tese, pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 8. Recurso não provido." (Acórdão 1714033, 07115862120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023) Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta decisão, caso não haja manifestação, tornem os autos conclusos para determinação de remessa ao arquivamento provisória. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o exequente narra que, na origem, trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica cujo pedido foi indeferido. Sustenta que a empresa Agravada foi dissolvida irregularmente e foi alvo de esvaziamento patrimonial, resultando na inexistência de bens penhoráveis capazes de serem utilizados para satisfazer o passivo remanescente. Defende que a dissolução irregular da sociedade configura ato ilícito e que os sócios devem ser responsabilizados pelos prejuízos decorrentes deste comportamento irregular. Aduz que não houve a liquidação da empresa, nem comunicação aos credores acerca do encerramento das atividades, e que as contas da empresa demonstram que foram integralmente esvaziadas. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinada, liminarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID Num. 68295726). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” Da análise dos dispositivos legais transcritos, é possível verificar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas em caso de abuso da personalidade jurídica. Em caso de acolhimento da medida, a execução alcançará os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, e tornará ineficaz a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução. No caso concreto, ao menos em primeira análise, não verifico a presença de elementos suficientes nos autos originários para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Nota-se que a própria fundamentação do agravo contém apenas ilações acerca do abuso da personalidade jurídica, sem que tenham sido apresentadas provas concretas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alega, apenas que houve dissolução irregular da empresa, o que justificaria o deferimento do pedido. Contudo, como bem mencionado pelo d. Juízo a quo, ‘a empresa executada não foi encerrada. Apresenta-se como inapta.” Informação constante da consulta ao CNPJ ID Num. 220172912. Assim, não demonstrados os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, fica afastada a probabilidade do direito do agravante. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.TEORIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A mera inadimplência, desprovida dos demais requisitos fático-legais, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando a relação jurídica de direito material que embasa o cumprimento de sentença não se qualifica como de consumo. 3. O acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137). 4. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico mediante o encerramento irregular das atividades empresariais ou da ausência de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1792542, 07388691920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da ocorrência de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com a Teoria Maior, adotada pelo Código Civil em seu art. 50. 2. O pedido amparado na alegação de suposta dissolução irregular da empresa e de sucessão empresarial sem a devida liquidação do débito não se mostra suficiente para a configuração do abuso da personalidade jurídica. 3. A falta de coincidência nos sócios de empresas impede a caracterização de suposta sucessão empresarial irregular. 4. O inadimplemento de obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para a responsabilização dos sócios da empresa devedora. 5. A não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Referida circunstância não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, que exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, além da existência de conduta ilícita do sócio. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668835, 07337978520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, ausentes os requisitos, imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025 15:45:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora